Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-75.2011.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal – Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto e de concessão do direito de recorrer em liberdade – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas pela prova oral e material reunida nos autos – Pena

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal – Pedidos subsidiários de fixação do regime aberto e de concessão do direito de recorrer em liberdade – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas pela prova oral e material reunida nos autos – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.